Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DANO E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em sede de tutela de urgência em que se pleiteia que o plano de saúde arque integralmente com as despesas relacionadas ao tratamento do espectro autista, não se verifica a probabilidade do direito de impor tal ônus ao plano de saúde, se paira dúvida de que, embora a rede credenciada ofertasse o tratamento vindicado, o beneficiário optou por realizá-lo fora dela.
3. Constatado que o tratamento do espectro autista está sendo realizado, embora custeado pelo beneficiário do plano de saúde, não se verifica o perigo de dano, tendo em vista a inexistência de prejuízo à saúde do paciente.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.